Tribunal: TJSP
Processo: 2102363-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTADA IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO QUE INDICA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE.
1 - Inexiste impenhorabilidade de conta "poupança" utilizada como conta corrente, evidenciado o uso cotidiano para despesas e créditos ordinários – esvaziamento da razão de ser da tutela do artigo 833, inciso X, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102363-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ELIANA TERESA BISPO OLIVEIRA e SALETE DE SOUZA MOREIRA, é agravado
ALEXANDRE SANTOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, nego provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que dava provimento e
declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELIANA TERESA BISPO e SALETE DE SOUZA MOREIRA
AGRAVADO: ALEXANDRE SANTOLIN
COMARCA: Guarulhos
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AFASTADA
IMPENHORABILIDADE
DE
CONTA
POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO QUE INDICA UTILIZAÇÃO COMO
CONTA CORRENTE.
1 - Inexiste impenhorabilidade de conta “poupança” utilizada
como conta corrente, evidenciado o uso cotidiano para
despesas e créditos ordinários esvaziamento da razão de ser
da tutela do artigo 833, inciso X, do novo Código de Processo
Civil.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de liberação do bloqueio efetivado em conta de titularidade dos agravantes, determinando
a transferência para conta judicial.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, os recorrentes não
comprovaram que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança.
Os agravantes pediram a reforma da r. decisão. Insistiram que os valores
bloqueados estavam depositados em conta poupança, sendo que juntaram cópia do
cartão do banco para comprovar a natureza da conta. Requereram a concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, houve apresentação de
contraminuta.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescreve o art. 833, X, do Código de Processo Civil que são
absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias
depositadas em cadernetas de poupança.
No entanto, a conta poupança utilizada como conta corrente não
ostenta a tutela da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do mencionado
Diploma.
A razão de ser da impenhorabilidade legal fica esvaziada quando
comprovado que a parte movimenta plenamente o valor depositado em “conta poupança”,
apenas se valendo da capitalização oferecida pela Instituição Financeira, mas, exercendo
despesas cotidianas diretamente daquela conta. Neste sentido, iterativa jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE
DESCABIMENTO
alegação de
impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo fato de se referir a conta
poupança existência de pagamentos de despesas cotidianas por meio
de cartão de débito e depósitos sucessivos na conta conta poupança
utilizada como conta corrente inexistência, no caso, de finalidade
precípua voltada à economia de numerário para enfrentamento das
vicissitudes da existência espécie de aplicação não protegida da
penhora inaplicabilidade do art. 649, X do CPC agravo desprovido”
(AI
n.
2176961-34.2015.8.26.0000;
Rel.
Des.
Castro
Figliolia;
Pindamonhangaba; 12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/04/2016).
No caso em estudo, inobstante a conta bloqueada ter o status de conta
poupança, pelos extratos juntados, nota-se que há movimentação compatível com a de
conta corrente. Isso porque, com frequência, são efetuados saques e pagamentos
(fls.44/46).
Desse modo, não se pode cogitar de impenhorabilidade se a conta é
utilizada como corrente e não para fins de poupança, sendo de rigor a manutenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueios judiciais.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2102363-36.2020.8.26.0000
Agravante: Eliana Teresa Bispo; Salete de Souza Moreira
Agravado: Alexandre Santolin
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Juiz : Domicio Whately Pacheco e Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.784
Agravo de instrumento
Cobrança de
mensalidade escolar Fase executiva
Conta
poupança

Penhora

Inadmissibilidade.
O art. 833, X, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “quantia
depositada em caderneta de poupança, até o
limite de quarenta salários mínimos”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl.12, proferida nos autos da execução de sentença em ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, que indeferiu requerimento
de desbloqueio de valores encontrados em conta poupança da executada
Salete. Argui se impenhoráveis valores depositados em conta poupança e
verbas referentes à rescisão de trabalho, nos termos dispostos pelo art. 833,
IV e V, do CPC. Concedido efeito suspensivo, veio contraminuta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento do agravo (fls. 48/54).
É o relatório.
O art. 833, X, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de quarenta salários mínimos”.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar
a viabilidade da penhora on-line, para que não se ofendam direitos
fundamentais do devedor, entre os quais o de subsistência.
No caso sob exame, como se vê nos documentos
de fls. 24/29 a penhora recaiu sobre quantia depositada em conta poupança,
e ainda que possa ser ela movimentada com frequência, tal fato não afasta
sua característica de conta poupança.
Além disso, o valor bloqueado não ultrapassa
quarenta salários mínimos (R$ 26.905,25; fl. 32), o que o faz por força do
art. 833, caput, inciso X, do CPC/2015 impenhorável.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para,
revogada a r. decisão agravada, determinar o levantamento da penhora
efetuada na conta poupança, em nome da executada Salete.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D7A6BF
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D8B087
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2102363-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.